Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO. CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERGENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão ID. 178342673, proferida nos autos do processo 0708792-18.2023.8.07.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reputando-se válida a citação realizada nos autos.

2. Em suas razões, a parte agravante alega que houve nulidade, tendo em vista que não foi citada para comparecer à audiência de conciliação e julgamento e para apresentar contestação. Aduz que o mandado ID. 154835674 foi expedido e cumprido em local desconhecido. Sustenta que apenas veio tomar ciência do processo em sede de cumprimento de sentença. Assim, requer o reconhecimento da nulidade de citação, nos autos do processo principal.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. A decisão ID. 53954953 indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Contrarrazões não foram apresentadas.

4. A citação é ato formal, que deve obedecer aos requisitos legais previstos nos arts. 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A ausência de citação válida constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, além de violação ao art. 280, CPC. Conquanto o processo nos Juizados Especiais seja orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não é possível, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, mitigar a ampla defesa do réu. Neste sentido: Acórdão 1063047, 07001078120178070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.

5. No caso dos autos, a parte ré, ora agravante, foi declarada revel, pois foi considerada citada, conforme AR (ID. 154835674), e não compareceu à audiência de conciliação tampouco apresentou contestação. Todavia, verifica-se que o endereço inserido no referido AR “SQS 408, Bloco R, 6 Asa Sul, CEP 70257-180” diverge do endereço cadastrado da ré “SHCS CL 409, Bloco C, Loja 06, Parte 2, Asa Sul, CEP: 70.258-500”, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

6. Registra-se que a Decisão ID. 178342673 destacou que o equívoco verificado não impediu o cumprimento da diligência, porque o estabelecimento fica situado na mesma via, em lado oposto, de forma que a indicação e placa do nome do estabelecimento "BARTO RESTAURANTE" permitiria a identificação correta. No entanto, não se pode concluir que o agente dos correios teve a mesma interpretação; isto é, considerou apenas o nome do local para realizar a entrega da correspondência. Ademais, em que pese o aviso de recebimento estar assinado por "Sra. Claudia Maria Abreu" e constar como "DOCUMENTO ENTREGUE" não há como concluir que se trata de colaboradora da empresa.

7. Com efeito, o §2o do art. 248 do CPC estabelece que: “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” Nesse quadro, não restando demonstrado que a correspondência foi entregue no endereço correto da empresa ou que O recebedor era funcionário do estabelecimento, conclui-se que o ato citatório não obedeceu aos ditames legais. Via de consequência, não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica cujo aviso de recebimento não foi assinado por seu gerente, administrador, empregado ou preposto.

8. Desse modo, impõe-se, na espécie, o reconhecimento da nulidade da citação e demais atos subsequentes diante da patente violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.

9. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a nulidade da citação.

10. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.